Tribunal: TJSP
Processo: 1010888-45.2017.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
ILEGITIMIDADE "AD CAUSAM" – Instrumento particular de reconhecimento e dissolução parcial de grupo econômico – Superveniente ação de ressarcimento ajuizada pelos sócios remanescentes contra o sócio dissidente, subscritores do instrumento particular, visando restituição de 20% da verba trabalhista paga a ex-funcionária – Constatação de que depósito foi realizado pela pessoa jurídica reclamada –

Ementa:
ILEGITIMIDADE "AD CAUSAM" – Instrumento particular de reconhecimento e dissolução parcial de grupo econômico – Superveniente ação de ressarcimento ajuizada pelos sócios remanescentes contra o sócio dissidente, subscritores do instrumento particular, visando restituição de 20% da verba trabalhista paga a ex-funcionária – Constatação de que depósito foi realizado pela pessoa jurídica reclamada – Ilegitimidade ativa reconhecida – Extinção sem resolução do mérito da ação principal e do pedido reconvencional – Apelação provida para esse fim.

Dispositivo: dão provimento.